Tribunal: STF
Processo: RMS 21788
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Recurso ordinário. 2.
Acórdão do STJ que denegou segurança impetrada por ocupantes de
imóveis funcionais administrados pelo Ministério da Aeronáutica, em
que visavam os impetrantes a concessão da ordem com vistas à
aquisição dos respectivos imóveis, nos termos da Lei nº 8.025, de
1990. 2. Alegação de que a Lei nº 8.025 exclui da venda os imóveis
funcionais administrados pelas Forças Armadas "destinados à ocupação
por militares", sem vedar a "alienação dos imóveis a militares". 3.
Parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da manutenção
da decisão recorrida. 4. Não caracterizado direito líquido e certo à
aquisição dos imóveis cuja posse tiveram os impetrantes enquanto
militares da ativa, tratando-se como sucede de imóveis sujeitos à
administração de Ministério Militar e assim excluídos de venda. 5.
Recurso ordinário a que se nega provimento.